Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Vistos, etc. Verifica-se que o advogado subscritor do recurso de apelação não possui procuração/substabelecimento nos autos. Intime-se o Autor ZESUELTON PEREIRA DOS SANTOS para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a representação processual, com a juntada do respectivo mandato, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Brasília, 07 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator